Tribunal: STF
Processo: AI 517490
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-01
Data de publicação: 2005-03-01

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: questão relativa às
peculiaridades concernentes ao instituto da responsabilidade civil,
tendo em vista a anotação negativa junto a órgãos de proteção ao
crédito, restrita ao plano infraconstitucional; inocorrência de
negativa de prestação jurisdicional ou violação dos princípios
constitucionais apontados no RE